Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Em seu apelo, GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Na origem, a discussão se refere a revisão de cláusulas contratuais de financiamento para aquisição de veículo. Com a inicial, o autor/apelante juntou declaração de hipossuficiência (ID 49516104) cópia da carteira de trabalho (ID 49516105), extrato bancário de conta digital (ID 49516106) e informações sobre a situação da declaração do imposto de renda (ID 49516107). Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Extrai-se dos documentos colacionados nos autos que o autor/apelante é Técnico de Rede de Telecomunicações e percebe em um dos contratos de trabalho em aberto remuneração bruta mensal de R$ 2.301,08 (ID 49516105). Nada obstante, o extrato da conta bancária digital do autor (ID 49516106), que não é a conta pela qual recebe sua remuneração, demonstra grande movimentação financeira, sendo que no mês de dezembro de 2022, após o total de entradas de R$ 13.674,51 e o total de saída de R$ 9.439,20, o saldo da conta permaneceu em R$ 5.848,07. Ademais, o extrato comprova que o autor tem conta bancária em ao menos outras duas instituições financeiras, a saber, Caixa Econômica Federal e Banco Santander S.A. (ID 49516106 – Pág. 3). Por fim, vale observar que o contrato discutido pelo autor/apelante se refere a Operação de Crédito Direto ao Consumidor para aquisição de veículo em que, assinado em 07/03/2022, o autor se comprometeu a pagar 48 parcelas de R$ 1.390,14 (ID 49516559). Analisando todos esses elementos tenho que o autor não comprovou que não tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais sob pena de prejuízo a sua subsistência ou de sua família, mormente porque, como é cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator